Tribunal: TJDFT
Processo: 0724984-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0724984-35.2023.8.07.0000 Agravante(s) Banco Bradesco S.A. Agravado(s) Peixoto Tecnologia, Importação e Exportação de Produtos e Serviços Laboratoriais Eireli – ME e José Rafael Peixoto Júnior Ferreira Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão do juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 159637138) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida pelo ora recorrente em desfavor de Peixoto Tecnologia Importação e Exportação de Produtos e Serviços Laboratoriais Eireli - ME e José Rafael Peixoto Júnior, processo n. 0708153-45.2019.8.07.0001, na apreciação do pedido de sobrestamento do feito nos termos do art. 922 do CPC, em razão de acordo extrajudicial celebrado entre as partes para pagamento da dívida em 36 (trinta e seis) parcelas, deferiu a suspensão do processo até 23/11/2023 (seis meses contados do protocolo da petição de suspensão). Salientou o magistrado que, ocorrendo inadimplemento do acordo neste período, deverá o credor peticionar postulando a retomada da execução e que, não havendo manifestação durante o referido período de 6 (seis) meses, os autos devem ser conclusos, independentemente de qualquer outra intimação. Em razões recursais (Id 15299506), o agravante sustenta que, ao limitar o prazo da suspensão do feito em 6 (seis) meses, o magistrado de origem violou regramento próprio à execução previsto no art. 922 do CPC. Destaca que o acordo para pagamento não implicou novação da dívida, conforme expressamente constou na avença, não desnaturando o título executivo. Afirma ter requerido expressamente o sobrestamento da execução pelo tempo previsto para o cumprimento do acordo, de modo que o juízo deveria ter homologado a transação nos termos nela indicados, ou seja: “até que: (a) seja noticiado o cumprimento do acordo, hipótese em que a execução deverá ser extinta, arcando os Executados com eventuais custas remanescentes e toda e qualquer despesa relativa a providências junto ao Cartório de Registro de Imóveis ou quaisquer outros órgãos administrativos; ou, (b) seja denunciado eventual descumprimento do avençado, situação em que a execução terá seu regular prosseguimento”. Informa que a providência em tela havia sido deferida para um primeiro acordo firmado entre as partes, nos autos do AGI n. 0707298- 35.2020.8.07.0000, desta relatoria. Cita precedentes jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça para corroborar suas alegações. Pede, ao final: Por todo o exposto, pede e espera o Agravante seja conhecido este Agravo de Instrumento e, ao final, inteiramente provido, reformando-se a r. decisão recorrida para ser deferida a suspensão da execução com fundamento no artigo 922 do Novo Código de Processo Civil, até que: (a) Seja noticiado o cumprimento do acordo, hipótese em que a execução deverá ser extinta, arcando os Executados com eventuais custas remanescentes e toda e qualquer despesa relativa a providências junto ao Cartório de Registro de Imóveis ou quaisquer outros órgãos administrativos; (b) Seja denunciado eventual descumprimento do avençado, situação em que a execução terá seu regular prosseguimento, deferindo-se a antecipação da tutela recursal, que haverá de ser confirmada por ocasião do julgamento de mérito do recurso. O recurso veio instruído com a guia de custas e o documento de recolhimento (Id 48202862 pp. 1-2). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC, de sua vez, preceitua: a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, ainda que haja previsão genérica de suspensão do processo em razão de convenção das partes por prazo não superior a 6 (seis) meses (arts. 313, II e § 4o, do CPC), o Código de Processo Civil, em capítulo próprio ao processo de execução, estabeleceu, no art. 922, que, convindo “as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação”. Sobre o referido dispositivo legal, destacam-se as lições de Fredie Didier: [...] Convém, porém, fazer uma observação sobre a suspensão convencional da execução. O procedimento suspende-se pela convenção das partes (CPC, art. 313, 11), sendo certo que a suspensão, nesse caso, não pode exceder seis meses; findo o prazo, o juiz ordenará o prosseguimento do processo (CPC, art. 313, § 4o). Essa conclusão, que resulta da intepretação literal do art. 921, I, com o art. 313, II, § 4o, ambos do CPC, não se harmoniza com o art. 922 do mesmo CPC. Se, pela disciplina do art. 313, a suspensão pela convenção das partes submete-se a um prazo de seis meses, o art. 922 estabelece que, sendo conveniente para as partes, o juiz suspenderá a execução durante o prazo concedido pelo credor para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação. Findo esse prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará seu curso. [...]. (Curso de direito processual civil: execução. Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha, Paula Sarno Braga, Rafael Alexandria de Oliveira. 7a ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 447) Nesse sentido tem decidido este Tribunal de Justiça, conforme arestos abaixo transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. PEDIDO DE SUSPENSÃO. LIMITAÇÃO AO PRAZO DE SEIS MESES. IMPOSSIBILIDADE. PERÍODO INTEGRAL DO ACORDO. ART. 922 DO CPC. INCIDÊNCIA. 1. A celebração de acordo extrajudicial entre exequente e executado, no qual há pedido expresso de sua homologação e de suspensão do feito pelo prazo estipulado para o cumprimento integral da obrigação, deverá ser respeitado pelo Juiz, que, ao invés de extinguir o processo, suspenderá a execução nos termos requeridos pelas partes, ante a faculdade conferida pelo art. 922 do CPC/2015. 2. Findo o prazo sem cumprimento, o processo retomará o seu curso normal, solução que atende aos princípios da economia processual, da celeridade e da efetiva prestação jurisdicional. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1210560, 07145372720198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 25/10/2019) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 922 DO CPC. CABIMENTO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ESTÍMULO À AUTOCOMPOSIÇÃO. RECONHECIMENTO INEQUÍVOCO DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES E DA INADIMPLÊNCIA DA PARTE DEVEDORA. SENTENÇA CASSADA. 1. Em atendimento aos princípios da economia e da celeridade processuais, nos casos de execução de título executivo extrajudicial, havendo acordo nos autos, o julgador a quo deve promover a suspensão do feito até o fiel cumprimento do avençado entre as partes, a teor dos artigos 922, parágrafo único c/c 923, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que se deve aguardar o pagamento das parcelas acordadas. 2. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. (Acórdão 1204948, 00445900520148070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 10/10/2019) Ressalto que idêntica providência foi determinada para um primeiro acordo que firmaram as partes entre si, conforme se pode verificar ao exame dos autos do AGI n. 0707298- 35.2020.8.07.0000, de minha relatoria (Id 73686157 do processo de referência). Assim, evidenciada está a presença do requisito atinente à probabilidade do direito. Em relação ao segundo requisito - perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo -, identificou dada a possibilidade de vir a ser proferida sentença extintiva da ação executiva em curso na origem, após o decurso do prazo de 6 (seis) meses concedido pelo magistrado, embora interesse diverso tenham os acordantes com fundamento no art. 922 do CPC. Dessa forma, nessa análise inicial com juízo de cognição sumária, reconheço presentes os requisitos autorizadores da tutela antecipada que pleiteia o agravante. Registre-se que a matéria deverá ser apreciada com o aprofundamento necessário, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. À vista do acima exposto, defiro o efeito suspensivo liminarmente postulado pelo agravante ao presente agravo de instrumento. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 27 de junho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora